Tribunal: TJES
Processo: 5000616-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCOS PAULO CRUZ SABRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO
INSUFICIENTE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Compulsando os autos, verifico que não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2
º
, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado, cuja devolução apontou para “
não existe o número
”.
2.
Ademais,
o C. STJ possui entendimento de que a comprovação da mora pode ser realizada por meio de protesto do título por edital, desde q
ue todos os meios de localização do devedor
tenham sido esgotados, o que não ocorreu na hipótese.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000616-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945-A
APELADO: MARCOS PAULO CRUZ SABRA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
contra
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Cível
de Cachoeiro de Itapemirim, que
julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de regular notificação extrajudicial do
ora
apelado.

Em suas razões, o apelante sustenta que foram esgotados todos os meios de localização do apelado antes da efetivação do protesto do título por edital.

Do que se extrai dos fundamentos adotados pela sentença e das razões veiculadas, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se houve constituição em mora do devedor.

Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
.

Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que
“decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
.

Compulsando os autos, verifico que não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado, cuja devolução apontou para “não existe o número”.

No mesmo sentido é o entendimento do C. STJ, vejamos:

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
(AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Segundo a sedimentada jurisprudência do c. STJ, é insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor.
(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Ademais, o C. STJ possui entendimento de que a comprovação da mora pode ser realizada por meio de protesto do título por edital, desde que todos os meios de localização do devedor tenham sido esgotados, o que não ocorreu na hipótese.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso. Deixo de majorar honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, ante a ausência de regular notificação do apelado.

O E. Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
– negou provimento ao recurso do apelante, sob o fundamento de que “
não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado, cuja devolução apontou para ‘não existe o número’
”.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da aludida comprovação da mora, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 o seguinte:

Art. 2º [...]. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Sobre o tema, recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS).

Assim, conclui-se que o simples envio da notificação por carta com aviso de recebimento (AR), desde que direcionada ao endereço constante no contrato, seria suficiente para a constituição em mora. Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, o fato de o AR ter retornado com a observação “não existe o número” não impediria a constituição em mora, já que, para tanto, seria dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema Repetitivo 1.132 acima indicado.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, não vislumbrei a cópia do contrato celebrado entre as partes, o que impede aferir se o endereço se o endereço utilizado na notificação seria o mesmo indicado pela apelado.

Feitas tais ponderações, ainda que por fundamento diverso, acompanho o entendimento lançado pelo Ilustre Relator e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.